Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 305 e 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e contra decisão que a ratificou. A defesa sustenta a ausência de comprovação de que o paciente conduzia o veículo em estado de embriaguez e pleiteia o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente quanto à condução do veículo automotor sob influência de álcool.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.
4. A denúncia descreve adequadamente a conduta delitiva, relatando que o paciente conduzia o veículo sob efeito de álcool, colidiu com outro automóvel estacionado e, em seguida, se evadiu do local.
5. Relatos testemunhais e policiais indicam que o paciente foi localizado no interior do veículo, com sinais evidentes de embriaguez, em situação compatível com os fatos denunciados.
6. A alegação de que o paciente não estava dirigindo exige análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do habeas corpus, sendo matéria reservada à instrução criminal.
7. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, mostra-se inviável o trancamento da ação penal neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.